Tribunal: TJMT
Processo: 1003156-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003156-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGANTE), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (EMBARGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO SPEROTTO - CPF: 180.987.380-00 (ADVOGADO), LEANDRO SANTOS RIBEIRO - CPF: 059.845.576-06 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGANTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1003156-25.2025.811.0000

EMBARGANTE:

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO:
EVELCI DE ROSSI e AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra acórdão que, ao julgar embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, reconheceu a validade da cessão de crédito realizada por AFARE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e autorizou seu ingresso na execução. A embargante alega omissão do acórdão quanto à necessidade de explicitar a forma de divisão dos valores penhorados entre os credores titulares de créditos da mesma natureza e privilégio, conforme os arts. 962 e 963 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a forma de divisão dos valores penhorados entre credores concorrentes, sendo essa matéria não debatida nos embargos anteriores e, portanto, sujeita à preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A preclusão consumativa impede a rediscussão ou introdução, em novos embargos de declaração, de matéria não alegada nos embargos anteriores, quando já exaurida a oportunidade processual.

A omissão não se configura quando a questão suscitada não foi objeto do recurso anterior e não integra o âmbito da decisão atacada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inclusão de questões novas, sob pena de violação à segurança jurídica e à preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede que, em novos embargos de declaração, a parte suscite omissão sobre matéria que poderia ter alegado em embargos anteriores.

Não configura omissão o silêncio do acórdão sobre questão não debatida nem devolvida nos embargos anteriores.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inclusão de matéria nova.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV; 492; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004233-69.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1003156-25.2025.811.0000

EMBARGANTE:

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO:
EVELCI DE ROSSI e AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra o acórdão proferido em outros Embargos de Declaração, que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por fundo cessionário contra acórdão que reformou decisão de primeiro grau para indeferir seu ingresso como terceiro interessado na execução, ao fundamento de ausência de prova da cessão de crédito. Sustenta a parte embargante que houve omissão quanto à juntada da escritura pública de cessão e que a decisão extrapolou os limites do recurso interposto pela parte contrária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão relevante no acórdão embargado, por desconsideração de documento essencial à comprovação da cessão de crédito; e (ii) saber se a decisão colegiada incorreu em julgamento extra petita, ao examinar matéria não devolvida pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. Configurada omissão relevante, porquanto a escritura pública de cessão de crédito foi regularmente juntada aos autos originários, infirmando o fundamento do acórdão embargado.

4. O acórdão embargado também extrapolou os limites objetivos da lide recursal, ao revogar decisão que admitia o ingresso do embargante nos autos, sem que essa questão tenha sido objeto do agravo.

5. O ingresso do cessionário na execução é admitido pelo art. 778, §1o, III, e §2o do CPC, desde que demonstrada a cessão por documento idôneo.

6. O exame da ordem de preferência no crédito exequendo não autoriza, por si só, a exclusão da parte cessionária, que comprovou legitimamente seu interesse.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e corrigir julgamento extra petita, restabelecendo a decisão de primeiro grau que autorizou o ingresso da embargante na execução.

Tese de julgamento:

“1. A juntada de escritura pública de cessão de crédito é suficiente para comprovar o ingresso do cessionário na execução, nos termos do art. 778, §1o, III, do CPC.”

“2. Configura julgamento extra petita a decisão judicial que revoga ato não impugnado no recurso interposto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 492; 778, §1o, III, e §2o; 908, §2o.”

Em suas razões, a embargante narra que, em sede de agravo de instrumento, restou acolhidos o recurso para reconhecer a ausência de comprovação da cessão de crédito pelo terceiro interessado, AFARE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, no entanto, tal decisão foi objeto de embargos de declaração pelo agravado, aos quais se atribuiu efeitos infringentes para reconhecer a validade da cessão de crédito e permitir a intervenção do terceiro na execução.

Aduz que o acórdão restou omisso quanto à forma de divisão dos valores penhorados entre os credores titulares de créditos da mesma natureza e privilégio, nos termos dos artigos 962 e 963 do Código Civil.

Pede que a omissão seja sanada para assegurar o rateio proporcional e evitar preferência indevida de um dos credores.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora,

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §

1o.” (g.n.).

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Entretanto, razão não lhes assiste.

O acórdão de id. 283146873 limitou-se a examinar a ausência de comprovação da cessão de crédito pelo terceiro interessado, AFARE, sendo parcialmente provido o agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau unicamente quanto a esse aspecto.

A questão relativa à forma de pagamento entre credores concorrentes, se por rateio proporcional ou segundo a ordem de registro das penhoras não foi objeto de discussão ou decisão no referido acórdão, não integrando, portanto, a matéria efetivamente debatida ou decidida naqueles autos.

Nesse contexto, como bem pontuado pelo embargado AFARE em suas contrarrazões (id. 295442873), a ausência de interposição de embargos declaratórios pela ora embargante naquela oportunidade caracteriza hipótese típica de preclusão consumativa. A parte não pode s valer de novo recurso para introduzir questão que deveria ter sido oportunamente suscitada.

Confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE JÁ AFASTADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de reconhecer a existência de coisa julgada sobre a prescrição intercorrente, matéria anteriormente decidida em sentença transitada em julgado.

2.A decisão originária, proferida em 29.08.2024, afastou a prescrição intercorrente com fundamento na ausência de inércia da exequente, reconhecendo que a paralisação da execução decorreu de falta de impulso oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar que a matéria da prescrição intercorrente já havia sido decidida com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material e preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A omissão está configurada, pois o acórdão deixou de reconhecer a preclusão consumativa e a autoridade da coisa julgada sobre a questão da prescrição intercorrente.

5.A rediscussão da matéria é inviável, nos termos dos arts. 502, 505, I, e 507 do CPC, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos para suprir a omissão, com integração do julgado.

6.Acolhidos os embargos, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração acolhidos, com integração do acórdão para reconhecer a existência de coisa julgada material e de preclusão consumativa sobre a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento: “1. A existência de decisão transitada em julgado afasta a possibilidade de rediscussão da tese da prescrição intercorrente. 2. Configurada a omissão do acórdão, impõe-se sua integração, sem aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, I, 507 e 1.022, II. (N.U 1004233-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025) ”

Além disso, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão ora impugnado, que, ao acolher os embargos declaratórios anteriormente opostos pelo embargado, se limitou a sanar omissão expressa e comprovada quanto à existência da cessão de crédito.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025